Tribunal: TJSP
Processo: 1113538-69.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. QUESTÕES QUE NÃO ENFRENTAM A R. SENTENÇA RECORRIDA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE SEQUER QUESTIONAM A VALIDADE DE ENCARGOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO. REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DE BENS E SEVIÇOS DE TERCEIRO. Abusividade, "in casu", da cobrança de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. QUESTÕES QUE NÃO ENFRENTAM A R. SENTENÇA RECORRIDA. ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE SEQUER QUESTIONAM A VALIDADE DE ENCARGOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.

RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO. REGISTRO DE CONTRATO, AVALIAÇÃO DE BENS E SEVIÇOS DE TERCEIRO. Abusividade, "in casu", da cobrança de tarifa de avaliação de bem. Tarifa de serviço de terceiros e registro de contrato não contratados e não cobrados. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235829
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1113538-69.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
FRANCISCO TIAGO DE SOUSA SANTIAGO (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso do autor e deram provimento parcial ao recurso da ré. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113538-69.2019.8.26.0100 -Voto no 33.745 - rtt
2
VOTO No: 33.745
APEL.No: 1113538-69.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : FRANSCISCO TIAGO DE SOUZA SANTIAGO e BANCO PAN S/A
APDA. : OS MESMOS
RECURSO DE APELAÇÃO DO AUTOR. QUESTÕES QUE
NÃO
ENFRENTAM
A
R.
SENTENÇA
RECORRIDA.
ALEGAÇÕES GENÉRICAS QUE SEQUER QUESTIONAM A
VALIDADE DE ENCARGOS BANCÁRIOS. VIOLAÇÃO AO
ARTIGO 1.010, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL. RECURSO DO AUTOR NÃO CONHECIDO.
RECURSO DE APELAÇÃO DO REQUERIDO. REGISTRO DE
CONTRATO, AVALIAÇÃO DE BENS E SEVIÇOS DE
TERCEIRO. Abusividade, “in casu”, da cobrança de tarifa de
avaliação de bem. Tarifa de serviço de terceiros e registro de
contrato não contratados e não cobrados. Recurso parcialmente
provido.
Trata-se de recursos de apelação interpostos em
face do teor da r. sentença de fls. 100/127 dos autos, que julgou
parcialmente procedente a ação para “... o fim de revisar o contrato
celebrado entre as partes apenas e tão somente para o fim de se excluir
as cobranças de tarifas tipo registro de contrato, avaliação de bens e
serviços de terceiros, declarando-se a nulidade das mesmas, com
exceção da tarifa de cadastro e IOF, revisando-se o contrato e
recalculando-se o débito nos termos aqui decididos, condenando-se a
requerida na repetição simples à parte autora dos valores referentes às
tarifas descritas na inicial, exceto a tarifa de cadastro e IOF, cujas
cobranças subsistem hígidas e o valor cobrado não é excessivo, se
comparado ao valor da parcela e ao valor total do contrato, incidindo
sobre os valores objeto de repetição correção monetária pela tabela
prática do TJSP a partir da propositura da ação, além de juros
moratórios à razão de 1% ao mês, a partir da citação. Diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113538-69.2019.8.26.0100 -Voto no 33.745 - rtt
3
sucumbência recíproca, nos termos do art.86, caput, do NCPC, cada
litigante arcará com as custas e despesas, os quais devem ser recíproca
e proporcionalmente distribuídos e compensados, meio a meio,
observado o art.98, § 3o do CPC, diante da gratuidade concedida ao
autor. Condeno cada litigante ao pagamento de honorários
advocatícios da parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da causa,
nos termos dos arts.85, § 2o e 85, § 14 do NCPC, observado o art.98, §
3o do CPC, diante da gratuidade concedida ao autor.”
Insurge-se o autor, ora apelante, alegando, em
suma, que aforou a ação com fulcro no que respeita a legislação
pertinente, bem como demonstrou a sua perfeita constituição; que não
foram analisados quase que a totalidade dos pedidos formulados;
quando a parte ingressa com ação visa a análise de todas as cláusulas do
contrato entabulado, sendo que não houve uma análise mais
aprofundada no contrato; que julgou improcedente a ação sem atentar
aos pressupostos essenciais e aos documentos encartados; que os valores
cobrados revelaram uma excessiva vantagem; que as tarifas em testilha
têm como função elevar o próprio custo efetivo do contrato; que os juros
ferem o princípio do equilíbrio contratual; que a cobrança de juros
capitalizados mensalmente é ilegal; e, que a multa moratória deve ser
reduzida.
O requerido também apela aduzindo sobre a
legalidade das tarifas, já que estão expressamente previstas no contrato.
Que não há abusividade. Aduz que a tarifa de serviços de terceiros não
foi cobrada. Por fim, alega sobre a condenação dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113538-69.2019.8.26.0100 -Voto no 33.745 - rtt
4
advocatícios.
Contrarrazões (fls. 148/155).
Recursos regularmente processados.
Do essencial, é o relatório, ao qual se acresce,
para todos os fins próprios, o da r. sentença, ora recorrida.
Relativamente ao recurso do autor, com o devido
respeito, não merece ser conhecido, uma vez que nas razões recursais de fls.
129/133 a parte apelante não indicou efetivamente o “error in judicando”,
deixando de especificar o capítulo da r. sentença que entende contrário ao
Direito.
Na verdade, nas razões de apelação não foi
mencionado nenhum fato, nenhum documento e nenhuma norma que,
porventura, contrapusesse ao decidido pelo Douto Juiz “a quo”.
Registre-se que o recorrente apenas faz menção
genérica de ilegalidade sem descrever especificamente onde houve a
abusividade. Nem mesma estipula quais tarifas e quais as taxas devidas.
O autor, ora apelante, sequer menciona (em suas
razões recursais) quais foram os pedidos deduzidos na exordial e também
quais foram as supostas ilegalidades ou abusividades cometidas pelo
requerido, sendo certo que a r. sentença recorrida analisou integralmente o
pleito inicial, julgando-o parcialmente procedente, ante o disposto no
ordenamento jurídico e as provas colacionadas nos autos.
Além de que, a Súmula 381, do Egrégio Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113538-69.2019.8.26.0100 -Voto no 33.745 - rtt
5
Tribunal de Justiça, impede a apreciação das cláusulas de contrato bancário
de ofício.
Assim, com todas as vênias, de rigor o não
conhecimento do recurso do autor, em razão da manifesta violação ao artigo
1.010, inciso II, do Código de Processo Civil.
No que se refere ao recurso do requerido, com a
devida vênia, merece parcial provimento.
Em relação às tarifas de avaliação do bem, registro
de contrato e serviços de terceiro, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em
julgamento de recurso especial repetitivo, fixou as seguintes teses para efeito
do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do v. Acórdão de
relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso Sanseverino: REsp no
1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a
especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da
cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do
correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data
de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade
excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem
como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade
excessiva, em cada caso concreto.”; REsp no 1.639.259/SP e REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113538-69.2019.8.26.0100 -Voto no 33.745 - rtt
6
1.639.320/SP (TEMA 972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO
ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame,
em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da
Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior
a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos
contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a
contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela
indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora.”.
No caso, não está efetivamente comprovada a
especificação da prestação do serviço de avaliação de bem, o que impõe o
decreto de abusividade e a determinação de restituição.
Desse modo, nesse contexto fático, em consonância
com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, deve ser
decretado a abusividade da cobrança da denominada “tarifa de avaliação de
bem”, devendo ser restituído, de forma simples, após compensação do débito,
os valores exatamente quitados pelo requerente, a título de tais encargos,
acrescido de correção monetária pela Tabela Prática de Cálculos desde
Egrégio Tribunal de Justiça desde o efetivo desembolso e de juros de mora de
1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, tudo a ser apurado em
oportuna liquidação.
Registre-se que quanto às tarifas de registro de
contrato e serviço de terceiro, pelo contrato de fls. 27/30, com o devido
respeito, não se vislumbra a sua cobrança (registro de contrato), bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1113538-69.2019.8.26.0100 -Voto no 33.745 - rtt
7
sua contratação (serviço de terceiro) e, por consequência, reforma-se a r.
sentença somente nesta parte para que sejam excluídas da determinação de
repetição.
Já em relação aos honorários advocatícios levando
em conta que “A divisão dos encargos de sucumbência não pode levar em
conta apenas a proporção entre o número de pedidos deduzidos e atendidos,
mas, de igual forma, a repercussão econômica de cada um para a demanda”
(STJ 4a Turma Rel. Min. Honildo Castro J: 17/12/2009 DJU
11/02/2010), razão pela qual se verifica que o requerido decaiu de menor
parte da pretensão, o que determina a inversão total dos ônus da sucumbência.
Por derradeiro, destaque-se que “Para que se tenha
por configurado o pressuposto do pré-questionamento, é bastante que o
tribunal de origem haja debatido e decidido questão federal controvertida,
não se exigindo que haja expressa menção ao dispositivo legal
pretensamente violado no especial” (vide: RSTJ 157/31, v.u., Acórdão da
Corte Especial).
Ante o exposto, nos exatos termos acima lançados,
não se conhece do recurso do autor e dá-se parcial provimento ao recurso do
requerido, para afastar a determinação de repetição de valores referentes às
tarifas de registro de contrato e serviço de terceiros, já que não contratados.
As custas, despesas processuais e os honorários advocatícios, em razão da
sucumbência mínima do requerido deverão ficar a cargo do autor, sendo
fixados honorários advocatícios em 12% sobre o valor da causa, nos termos
do artigo 85, §2o e 11, do CPC, observada a gratuidade.
Roberto Mac Cracken
Relator